Tribunal: STF
Processo: RHC 65938
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.PEDIDO INOPORTUNO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
APELAÇÕES DAS PARTES ULTERIORMENTE JULGADAS, COM REMESSA DO RÉU
A NOVO JÚRI, POR CONTRARIEDADE MANIFESTA DA PROVA DOS AUTOS, A
JUÍZO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.